Tribunal: CARF
Processo: 16327.720280/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720280/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.518 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/05/2005
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 99.
O prazo para lançar o tributo decai em 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do
fato gerador. Para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial para reconhecer a extinção dos débitos lançados até a competência 11/2007.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 207/211 que manteve em parte o
Auto de Infração lavrado.
Peço a vênia para transcrever parte do relatório produzido pela decisão recorrida.
DA AUTUAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720280/2013-56
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.518 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720280/2013-56

1.1. Trata o presente lançamento1, das obrigações tributárias principais referentes à
cobrança das contribuições empresariais destinadas ao Instituto Nacional da Reforma
Agrária - INCRA, nas competências de 01/2007 a 11/2007.
1.2. Consoante consta às fls. 06, do Processo no 16327.721484/2012-23, do qual o
presente foi desmembrado, a ciência do crédito em debate se deu, pessoalmente, na data
de 19/12/2012.
1.3. Conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 30/7, importa ressaltar o que
segue.
1.4. Foi constatado que o contribuinte não informou o código 0002 - Terceiros referente
ao INCRA nas Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social
- GFIP e não recolheu as respectivas contribuições previdenciárias, em desacordo com a
legislação vigente.
1.5. Os fatos acima narrados deveram-se à existência do Processo Judicial n° 0901041-
15.2005.4.03.6100, com origem no Processo n° 2005.61.00.901041-4, no qual foi
pedida a suspensão da exigibilidade dos valores relativos à contribuição ao INCRA
(0,2% incidente sobre a folha de salário), com a concessão de medida liminar.
1.6. As bases de cálculo utilizadas no lançamento foram obtidas a partir das Folhas de
Pagamento do contribuinte, assim como das GFIP.
1.7. Em virtude da previsão estampada no art. 63, da Lei no 9.430/96, o lançamento foi
formalizado sem a inclusão de multa de ofício.
Da Impugnação
Irresignado com o lançamento, impugna-o o sujeito passivo, aduziu, em síntese:
Da Impugnação
2. Às fls. 144/150, encontra-se a Impugnação, apresentada por intermédio de patrono,
com os seguintes argumentos sintetizados.
2.1. Após sumariar o Auto de Infração, articula pela consumação da decadência
tributária, com fundamento no art. 150, § 4o, do CTN.
2.2. Ademais, alega que, em sede judicial, restou consolidado o entendimento de que,
para a aplicação da regra invocada, deveria ser comprovado que houve o pagamento
antecipado do tributo.
2.3. Ainda, conforme alegado entendimento administrativo, equivaleria a pagamento
antecipado aquele relativo a quaisquer rubricas que compõe a base de cálculo da
contribuição, e não aquele relativo a uma ou outra rubrica específica.
2.4. Lado outro, sustenta a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre o valor
da multa de ofício.
2.5. Do que expõe, requer o reconhecimento da decadência dos créditos tributários
objetados, cancelando-se o auto de infração.
2.6. Por fim, protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito.
Da Decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento
Sobreveio acórdão proferido pela Delegacia Regional de Julgamento que julgou
improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo (fls. 207):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2007
CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Contribuições devidas ao Instituto Nacional da Reforma Agrária - INCRA.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.518 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720280/2013-56

Consoante entendimento da Administração Tributária, expressado por intermédio do
Parecer PGFN/CAT no 1617/2008, aliado a posicionamento recentemente sumulado no
âmbito do CARF, não tendo havido pagamento antecipado de tributo sujeito a
lançamento por homologação, ainda que parcial, o prazo decadencial para o lançamento
de eventuais diferenças é de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, apresentou Recurso Voluntário às fls. 219/227, em que
alegou em apertada síntese: decadência
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
As contribuições sociais sujeitam-se ao prazo decadencial de 5 anos, conforme
previsto no Código Tributário Nacional (CTN), Lei n° 5.172/66, em seus artigos 150,§ 4 e 173,
inciso I:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Ocorre que o prazo decadencial, no presente caso, tem como prazo inicial a
ocorrência do fato gerador, conforme disposto no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional
(CTN). Esta interpretação, ainda está em consonância com o disposto na Súmula Carf no 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Desta forma, nos presentes autos, não há prova de há dolo fraude ou simulação, de
modo que só me resta concluir pela aplicação do disposto no artigo 150, §4o, do Código
Tributário Nacional (CTN). Tendo em vista que o auto de infração foi lavrado em 19.12.2012,
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.518 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720280/2013-56

devem ser declarados decaídos os períodos anteriores a dezembro de 2007, devendo ser
cancelado o presente auto.
Conclusão
Diante do exposto, acolho a preliminar de decadência para reconhecer a extinção
dos débitos lançados até a competência 11/2007.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 312
DF CARF MF
Original